Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por adulteração de sinal identificador de veículo à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima; tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. O recorrente foi condenado por, após adquirir e receber, conduzir veículo com modificações em seus sinais identificadores.
3. A Defesa requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em estabelecer se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo de Perícia Criminal – Exame em Veículo e os depoimentos das testemunhas policiais, sendo a absolvição inviável.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0722588-25.2023.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025.